Tribunal: TJDFT
Processo: 0709737-32.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709737-32.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSEFA DANTAS NETA EMBARGADO: LOPES E MELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Considerando que os Embargos de Declaração estão pautados para julgamento, indefiro o pedido (id. 19285689), aguarde-se o julgamento. Brasília, 3 de setembro de 2020 13:48:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador